Tribunal: STF
Processo: AI 123071
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PARAGRAFOS 1. E 15, DO
ART. 153 DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO (AUSÊNCIA).
QUANTO AO PARAGRAFO 15, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE O
JULGAMENTO DO RE 78868, TEM DECIDIDO PELA INAPLICABILIDADE DE SUA
NORMA NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
NO QUE DIZ RESPEITO AO PARAGRAFO 1., EM TODAS AS FASES RECURSAIS,
NÃO SE QUESTIONOU A MATÉRIA, SÓ O FAZENDO POR OCASIAO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.